Tribunal: TJDFT
Processo: 0702233-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. AUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO.
Ao juízo revisional é dado verificar a ocorrência de vício de procedimento ou de julgamento, sendo-lhe vedado o reexame da prova para reavaliá-la, pois não se trata de criar, por meio da revisão, uma terceira instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação de decisão transitada em julgado.
Não prevalecem as alegações revisionais se demonstrada a autoria do crime com amparo nas provas dos autos, observadas todas as normas e princípios pertinentes, inexistindo erro judiciário a ser sanado.
Dosimetria adequada.
Revisão cujo pedido se julga improcedente.